Tribunal: TJDFT
Processo: 0724989-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Processual Civil e Civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não ilidida. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel. Bem de família. Impenhorabilidade. Descabida a constrição bem do imóvel. Lei 8.009/90. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em autos na fase de cumprimento de sentença, determinou a penhora de imóvel indicado pela exequente/agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) em atenção à impugnação apresentada em contrarrazões, se é válida a concessão da gratuidade de justiça; (ii) se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família, nos termos da Lei 8.009/1990.
III. Razões de decidir
3. As declarações fiscais apresentadas pela parte exequente não se mostram suficientes para comprovar a situação financeira atual do agravante. A jurisprudência reconhece que, na ausência de prova inequívoca em sentido contrário, prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões.
4. No mérito, verifica-se a impenhorabilidade do imóvel em contexto. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
5. Conforme as informações dos autos, o bem em contexto é o único imóvel da parte agravante.
6. Incide, no caso, a proteção estabelecida na Lei 8.009/1990.
IV. Dispositivo
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/1990, art. 5o; CPC, arts. 805 e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1178; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.182.745-BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.04.2023.